Tribunal: TJES
Processo: 0000277-11.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000277-11.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIRILO GOMES RODRIGUES e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL – PRONAF. ESTIAGEM. LEI Nº 13.606/2018. DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE JUROS MORATÓRIOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXECUÇÃO NULA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos opostos à ação de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira, fundada em Nota de Crédito Rural vinculada ao PRONAF, destinada ao custeio de sistema de irrigação e formação de lavoura de café conilon, cujo inadimplemento foi atribuído pelos devedores à severa estiagem que assolou o Estado do Espírito Santo, com pedido de reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural e consequente extinção da execução por ausência de exigibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os devedores preencheram os requisitos legais para o alongamento da dívida de crédito rural, nos termos da Lei nº 13.606/2018 e da Súmula nº 298 do STJ; (ii) estabelecer se a exigência de pagamento prévio de juros moratórios como condição para formalização do aditivo contratual configura recusa administrativa injustificada, apta a afastar a exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O alongamento de dívidas rurais, embora não constitua faculdade discricionária da instituição financeira, depende do preenchimento dos requisitos legais expressamente previstos, conforme ressalva da Súmula nº 298/STJ.

4. A Nota de Crédito Rural foi contratada em 25/02/2016, portanto dentro do marco temporal previsto no art. 36 da Lei nº 13.606/2018, e lastreada em recursos controlados do crédito rural, por meio do PRONAF.

5. O empreendimento financiado localiza-se no Município de São Domingos do Norte/ES, abrangido pela área territorial expressamente contemplada pela Lei nº 13.606/2018.

6. A demonstração de prejuízo decorrente de fatores climáticos é dispensada nos municípios com decreto de situação de emergência reconhecido pelo Governo Federal, nos termos do art. 36, §2º, da Lei nº 13.606/2018, circunstância presente no caso concreto.

7. Ainda que dispensável, a frustração de safra restou corroborada por laudo técnico do INCAPER, que apontou perda estimada de 75% na produção de café conilon.

8. Não se verifica a incidência de qualquer das vedações previstas no art. 36, §5º, da Lei nº 13.606/2018, inexistindo prova de desvio de crédito, má condução técnica ou aplicação inadequada de tecnologia.

9. A tentativa de formalização de aditivo contratual não se aperfeiçoou exclusivamente em razão da exigência, pela instituição financeira, de pagamento prévio de juros de mora, conduta vedada pelo art. 36, I, da Lei nº 13.606/2018.

10. A exigência de encargos moratórios como condição para a renegociação caracteriza recusa administrativa injustificada e ilegal, retirando do título executivo a liquidez e a exigibilidade.

11. A existência de tentativa anterior de prorrogação não formalizada não impede nova renegociação, especialmente quando frustrada por exigência contrária à legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O alongamento de dívida de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor quando preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 13.606/2018, nos termos da Súmula nº 298 do STJ.

2. Em municípios com decreto de situação de emergência reconhecido pelo Governo Federal, é dispensada a comprovação individualizada de prejuízo para fins de renegociação de dívida rural.

3. É ilegal a exigência de pagamento de juros moratórios ou encargos de inadimplência como condição para a formalização do alongamento da dívida rural.

4. A recusa administrativa injustificada à renegociação torna inexigível o título executivo fundado em dívida que deveria ter sido alongada com encargos de normalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apela
ção cível
interposto por
Cir
ilo Gomes Rodrigues e outros (+2)

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que julgou improcedentes os
embargos
por eles opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
(processo nº 0000294-56.2021.8.08.0024).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

O
Banco do Brasil S/A
ajuizou “
a
ção de
e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial
” (
processo nº
0000294-56.2021.8.08.0024
) objetivando o recebimento da importância de R$ 119.639,78 (cento e dezenove mil seiscentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos) que, segundo alega, corresponde à dívida pelo inadimplemento das obrigações decorrentes da Nota de Crédito Rural nº 40/01111-9, firmada em 25/02/2016, no valor original era de R$ 87.747,13 (oitenta e seis mil setecentos e quarenta e sete reais e treze centavos), amparada pelo PRONAF, sendo o crédito destinado ao custeio de aquisição de sistema de irrigação e formação de lavoura de café conilon em imóvel rural situado em São Domingos do Norte, cujo cronograma previa 7 (sete) parcelas anuais, com a primeira vencendo em 01/02/2020, que não foi adimplida pelos executados.

Em seus
embargos
, alegam os executados/embargantes que a causa para o inadimplemento foi a severa crise hídrica (estiagem) que assolou o Espírito Santo entre os anos de 2014 e 2016, a qual resultou em Decretos Estaduais de Emergêncie e resoluções da Agência Estadual de Recursos Hídricos – AGERH restringindo o uso da água para irrigação, culminando na frustração da safra.

Ainda conforme sua narrativa, houve tentativa de composição administrativa e, em março de 2020, as partes chegaram a esboçar um aditivo contratual para prorrogar a dívida, cuja efetivação teria sido condicionada pelo apelado ao pagamento antecipado dos juros da operação e, como não dispunham do capital para quitar tais juros naquele momento, não ocorreu a formalização do termo aditivo e a dívida venceu antecipadamente.

Após regular instrução probatória, foi proferida sentença que, como dito, julgou
improcedentes
os embargos sob os fundamentos, em suma, de que:
(i)
a dívida já havia sido objeto de prorrogação administrativa, com o vencimento final estendido para o dia 01/02/2026, o que esvaziaria a pretensão de obrigar a instituição financeira a realizar novo alongamento;
(ii)
os embargantes se limitaram a tecer alegações genéricas sobre o direito à renegociação e a crise hídrica, sem carrear aos autos documentação específica que demonstrasse o nexo causal entre a frustração da safra na propriedade rural vistoriada e a efetiva impossibilidade financeira de adimplir a obrigação;
(iii)
a estiagem e as intempéries climáticas não constituem eventos extraordinários ou imprevisíveis capazes de justificar a aplicação da Teoria da Imprevisão, por serem riscos inerentes à atividade agrícola; e
(iv)
o direito ao alongamento da dívida não é absoluto, sendo imprescindível a demonstração cabal do preenchimento dos requisitos legais, notadamente a prova da recusa administrativa injustificada e prova da incapacidade de pagamento decorrente do evento climático, os quais não teriam sido satisfeitos pelos embargantes.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustentam os apelantes, em suma:
(i)
a renegociação de dívidas de crédito rural, quando preenchidos os requisitos legais, não configura mera faculdade da instituição financeira, mas sim um direito subjetivo do devedor, de acordo com a Súmula 298/STJ;
(ii)
aplica-se a Lei Federal nº 13.606/2018 e a Resolução BACEN nº 4.591/2017, que autorizam a renegociação de operações contratadas até o dia 31/12/2016 em municípios da área da SUDENE afetados por estiagem;
(iii)
nos municípios onde houve decretação de Estado de Emergência ou Calamidade Pública reconhecido pelo Governo Federal, como é caso de São Domingos do Norte/ES, a demonstração de prejuízo financeiro específico é dispensada por força do §2º do Art. 36 da Lei 13.606/2018;
(iv)
não obstante a dispensa legal, comprovaram a frustração de safra mediante laudo técnico do INCAPER (Relatório nº 04/2021/ELDR), que atesta perdas de 75% na produção de café conilon da 2ª apelante;
(v)
buscaram administrativamente a prorrogação da dívida, mas o banco apelado condicionou a formalização do aditivo ao pagamento prévio de juros de mora e encargos da inadimplência;
(vi)
a Lei nº 13.606/2018 e a Resolução 4.591/2017 determinam que a renegociação deve ocorrer com base nos encargos de normalidade, sem o cômputo de multa ou mora;
(vii)
o apelado, na exordial da execução, confessou que o aditivo de 09/03/2020 não foi formalizado devido à ausência de depósito dos juros pelo devedor, o que comprova a recusa injustificada e ilegal da instituição em aplicar os benefícios da lei de regência;
(viii)
a anterior tentativa de prorrogação não impede nova renegociação, uma vez que o art. 36, §5º da Lei 13.606/2018 não traz tal vedação e que a tentativa anterior falhou justamente por exigência indevida do credor; e
(ix)
deve ser integralmente reformada a sentença a fim de reconhecer o direito ao alongamento da dívida sem encargos moratórios, com a consequente extinção da execução de título extrajudicial por ausência de exigibilidade do título.

O principal argumento dos apelantes é de que fazem jus ao alongamento da dívida rural, por se constituir num direito subjetivo do devedor, nos termos do enunciado da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça
1
e da Resolução nº 4.660/2018 do Banco Central do Brasil, e não uma mera faculdade da instituição financeira.

Pois bem. O enfrentamento de tal argumento não reside na negação abstrata do direito, mas na verificação do preenchimento dos requisitos legais para seu exercício no caso concreto e a própria Súmula 298/STJ condiciona o direito do devedor “nos termos da lei”, o que impõe a observância estrita das normas de regência.

O alongamento de dívidas rurais, processo conhecido como securitização, foi concedido pela Lei 9.138/95, cujo art. 5º assim dispõe:

Art. 5º. São as instituições e os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural, instituído pela Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, autorizados a proceder ao alongamento de dívidas originárias de crédito rural, contraídas por produtores rurais, suas associações, cooperativas e condomínios, inclusive as já renegociadas, relativas às seguintes operações, realizadas até 20 de junho de 1995 (...)

Posteriormente foi promulgada a Lei nº 13.606/2018, cujo art. 36 dispõe o seguinte:

Art. 36.
É permitida a renegociação de dívidas
de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo,
observadas as seguintes condições
:

I – os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento, honorários advocatícios ou ressarcimento de custas processuais;

II – o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento;

III – os encargos financeiros serão os mesmos pactuados na operação original;

IV – a amortização mínima em percentual a ser aplicado sobre o saldo devedor vencido apurado na forma do inciso I do caput deste artigo será de:

a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário;

b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

V – o prazo de adesão será de até cento e oitenta dias, contado da data do regulamento de que trata o § 7º deste artigo;

VI – o prazo de formalização da renegociação será de até cento e oitenta dias após a adesão de que trata o inciso IV do caput deste artigo.

§1º. As disposições de que trata este artigo aplicam-se aos financiamentos contratados com:

I – equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional, desde que as operações sejam previamente reclassificadas pela instituição financeira para recursos obrigatórios ou outra fonte não equalizável, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por ‘carimbo texto’ para formalização da renegociação;

II – recursos do FNE, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por ‘carimbo texto’ para formalização da renegociação.

§2º. O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§3º. No caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e pequenos produtores rurais, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, a demonstração de ocorrência de prejuízo descrito no § 2º deste artigo poderá ser comprovada por meio de laudo grupal ou coletivo.

§4º. As operações de custeio rural que tenham sido objeto de cobertura parcial das perdas pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), ou por outra modalidade de seguro rural, somente podem ser renegociadas mediante a exclusão do valor referente à indenização recebida pelo beneficiário, considerada a receita obtida.

§5º. Não podem ser objeto da renegociação de que trata este artigo:

I – as operações cujo empreendimento financiado tenha sido conduzido sem a aplicação de tecnologia recomendada, incluindo inobservância do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) e do calendário agrícola para plantio da lavoura;

II – as operações contratadas por mutuários que tenham comprovadamente cometido desvio de crédito, exceto se a irregularidade tiver sido sanada previamente à renegociação da dívida;

III – as operações contratadas por grandes produtores nos Municípios pertencentes à região do Matopiba, conforme definição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, exceto naqueles em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§6º. Nos Municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública após 1º de janeiro de 2016 reconhecido pelo Governo Federal, fica dispensada a amortização mínima estabelecida no inciso IV do caput

deste artigo.

§7º. O CMN regulamentará as disposições deste artigo, no que couber, no prazo de trinta dias, incluindo condições alternativas para renegociação das operações de que trata o inciso III do § 5º deste artigo, exceto quanto às operações com recursos do FNE, nas quais caberá ao gestor dos recursos implementar as disposições deste artigo.

Como se observa, afastada a premissa de que a renegociação estaria sujeita à discricionariedade da instituição financeira, a legislação de regência estabelece critérios objetivos para a renegociação e, salvo melhor juízo, todos foram atendidos pelos apelantes.

A começar pelo
requisito temporal
(data da contratação), as operações de crédito deveriam ser contratadas até 31/12/2016 (art. 36, caput) e, no caso concreto, a Nota Crédito Rural nº 40/01111-9 foi emitida em 25/02/2016.

No que se refere a
fonte de recursos
, o art. 36 da Lei nº 13.606/2018 exige que as operações sejam lastreadas com recursos controlados do crédito rural, e a Nota de Crédito Rural nº 40/01111-9 foi expressamente contratada ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.

Na sequência, outro requisito atendido é a
localização do empreendimento
, diante da exigência de que sejam municípios da área de atuação da SUDENE ou do Estado do Espírito Santo (art. 36,
caput
) e, na espécie, o investimento (aquisição de irrigação e formação de lavoura de café) foi realizado em imóvel rural situado no Município de São Domingos do Norte/ES.

No tocante a
demonstração de prejuízo
por seca ou estiagem, a norma dispensa a respectiva prova documental em se tratando de municípios com decretação de Situação de Emergência ou Calamidade Pública reconhecida pelo Governo Federal (art. 36, § 2º). Na espécie, o Estado do Espírito Santo decretou Situação de Emergência (Decreto nº 619-S/2016) abrangendo a região (fls. 148/149), conforme se extrai do Relatório Técnico de Constatação nº 04/2021/ELDR, emitido pelo INCAPER.

Sobredito laudo foi emitido no dia 07/07/2021 e dele constam os agricultores e as estimativas de perdas na produção agrícola e, no caso específico da apelante Maria das Neves Malacarne Alves,
foi estimada uma perda de 75%
na produção de café conilon
.

Em assim sendo, tenho por também atendido esse requisito, seja em virtude da presunção legal do decreto de emergência, seja pela significativa perda corroborada por laudo técnico do INCAPER.

No mais, não se fazem presentes quaisquer das vedações contidas no §5º do art. 36 (não aplicação de tecnologia recomendada, desvio de crédito, má condução técnica, grandes produtores do Matopiba etc.), tanto que inexiste alegação ou prova produzida pela instituição apelada, que foi revel nestes embargos e limitou-se a apresentar contrarrazões genéricas, exsurgindo dos autos que a recusa a pretendida renegociação se deu estritamente por uma questão financeira (inadimplemento dos juros).

Em reforço, devo discordar, respeitosamente, do fundamento da sentença de que a dívida já havia sido objeto de prorrogação administrativa, com o vencimento final estendido para 01/02/2026, o que esvaziaria a pretensão de obrigar a instituição financeira a realizar novo alongamento. Explico.

Do que observo dos autos, as partes minutarem um aditivo em 09/03/2020, que não chegou a ser formalizado e, portanto, não obteve validade jurídica, por ter o apelado exigido o pagamento prévio dos juros da operação (encargos da mora/inadimplência) como condição
sine qua non
para assinar o aditivo.

A Lei nº 13.606/2018, em seu art. 36, I, determina que o saldo devedor deve ser apurado com os encargos de normalidade “
sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento
”, o que torna ilegal a exigência de pagamento desses valores para formalização do termo aditivo.

Em assim sendo, têm razão os apelantes de que houve confissão expressa do apelado na petição inicial ao noticiarem que “
os devedores não providenciaram o depósito para pagamento dos juros da operação, condição necessária à formalização
do aditivo com prorrogação do vencimento da operação,
dessa forma, não possui validade o aditivo...
” (fls. 03/04 da ação de execução), do que se conclui que a não formalização administrativa do termo aditivo decorreu exclusivamente de conduta abusiva da instituição financeira, que impôs condicionante financeira (pagamento de juros de mora) vedada pela própria lei que fundamenta o direito ao alongamento.

Em tom conclusivo, entendo que os apelantes preenchiam os requisitos para o alongamento da dívida (Súmula 298/STJ) e que este foi obstado por exigência indevida do credor, o que retira do título executivo a sua liquidez e exigibilidade, nos moldes em que foi executado.

Salvo melhor juízo, não seria razoável permitir que a instituição financeira execute uma dívida, como vencida e acrescida de encargos de mora, quando deveria ter sido renegociada e parcelada com encargos de normalidade, em conformidade com a Súmula nº 298/STJ e a legislação que rege a matéria.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento
para, reformando a sentença recorrida,
julgar procedentes os embargos à execução
a fim de:
(i)
reconhecer

o direito subjetivo dos apelantes ao alongamento da dívida representada pela Nota de Crédito Rural nº 40/01111-9;
(ii) declarar

nula a “
ação de e
xecução de
t
ítulo
e
xtrajudicial
” (processo nº 0000294-56.2021.8.08.0054), por ausência de exigibilidade do título (CPC, 803, inciso I), uma vez que a dívida deveria ter sido objeto de renegociação sem os encargos moratórios exigidos;
(iii) det
erminar
que a instituição financeira proceda à reanálise do débito para fins de renegociação, expurgando-se multa e juros de mora, com a observância dos encargos de normalidade contratados, conforme a legislação de regência; e
(iv) inverter
os ônus sucumbenciais, com a condenação do apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados no Juízo de 1º grau em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
.

__________________________

1
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.